Tribunal: CARF
Processo: 15504.720715/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720715/2015-73
ACÓRDÃO
2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SACOLAO ITÁLIA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DECORRENTE. AUSÊNCIA
DE COMPETENCIA PARA DISCUSSAO SOBRE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Sendo excluído o contribuinte do sistema do Simples Nacional, cabe a
autoridade fiscal efetuar o lançamento decorrente da exclusão.
QUESTOES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF no 2. NÃO
CONHECIMENTO.
Súmula CARF no 2. Aprovada pelo Pleno em 2006. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo administrativo fiscal de contribuições devidas a
Previdência Social, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e para outras
entidades e fundos (Terceiros), incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados
empregados e contribuintes individuais, conforme Relatório Fiscal, de fls. 40/45, no montante de
R$411.574,38, lavrado em 05/02/2015. O Relatório Fiscal esclarece:
procedimento fiscal autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
06.1.01.00-2014-01116-6
foram examinados documentos constantes dos sistemas da Receita Federal do
Brasil - RFB e documentos apresentados pela empresa. Os documentos
examinados fazem parte integrante do processo e encontram-se acostados ao
mesmo. São eles:
i) Contrato Social e alterações contratuais consolidadas: 6a a 8a a
partir de 08/11/2005;
ii) Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e do Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP;
iii) Conta Corrente de Guias de Recolhimento das Contribuições
Sociais - GPS da empresa, todas com Código de Recolhimento 2003;
iv) Consulta situação opção da empresa pelo Sistema Simplificado
de Tributação - SIMPLES e outros documentos comprobatórios da exclusão da
empresa do SIMPLES nos períodos de 01/2010 a 12/2011 e 01/2013 a 12/2013;
constatou-se que a empresa foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação dos Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) em 31/12/2007 e 31/12/2012,
com efeitos a partir de 01/01/2008 e a partir de 01/01/2013, respectivamente,
conforme consulta situação optantes pelo regime;
tornada definitiva a exclusão do Simples Nacional, a empresa passou a ficar
obrigada a declarar e recolher as contribuições previdenciárias sob as normas de
tributação aplicáveis às empresas em geral a partir de janeiro de 2008, exceto
durante o período de 01/2012 a 13/2012 (período em que esteve ingressada no
regime simplificado);
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
3
no período fiscalizado (01/2010 a 13/2011 e 01/2013 a 12/2013), período em que
esteve excluída do SIMPLES, a empresa declarou no campo Opção Simples das
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e do Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social - GFIP, o código 2 como sendo optante pelo
sistema;
ao informar em GFIP estar ainda como empresa do Simples Nacional em todo o
período fiscalizado, a empresa inibiu a aplicação das alíquotas corretas sobre as
remunerações declaradas dos seus empregados e sócios. Foi confirmado que a
empresa deixou também de recolher aos cofres públicos as contribuições
efetivamente devidas na condição de empresa não optante pelo sistema
simplificado de tributação;
desta forma, a auditoria fiscal procedeu à apuração das contribuições
Previdenciárias e de Terceiros incidentes sobre as remunerações declaradas pela
própria empresa em GFIP a título de remuneração de seus empregados e sócios,
levantando assim as contribuições devidas na forma das normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral.
a empresa recolheu por meio de Guias da Previdência Social - GPS de códigos de
recolhimento 2003, exclusivamente as contribuições devidas arrecadadas
mediante desconto de seus empregados e sócios, tendo deduzido destes
recolhimentos as deduções legais permitidas a título de salário-família e salário-
maternidade;
cálculo das contribuições devidas destinadas à Previdência Social:
i) 20,0% (vinte por cento) incidentes sobre os salários de
contribuição dos empregados e sócios - art. 22, inc. I da Lei n° 8.212/91;
ii) 3,0% (três por cento) incidentes sobre o salário de contribuição
dos empregados. Esta contribuição é destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho - RAT.art. 22, inc. II, alínea "c" da Lei n°
8.212/91 - CNAE FISCAL 4724-5/00;
as atividades econômicas da empresa consideradas pela auditoria fiscal foram
aquelas declaradas pela própria empresa em GFIP durante todo o período
fiscalizado (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 4724-5/00
para o estabelecimento 0001/87 e 6399-2/00 para o estabelecimento 0004/20),
que correspondem respectivamente, na forma do ANEXO V do Decreto 6.957 de
2009, DOU de 19/09/2009, ao grau de risco (RAT) 3,0%;
a partir de 01/2010, em razão do desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica, passou a ser aplicado sobre a alíquota RAT um
multiplicador variável num intervalo de 0,50 a 2,00, denominado Fator
Acidentário de Prevenção - FAP, com a finalidade de reduzir a alíquota RAT em até
50% ou aumentá-la em até 100%, conforme dispõe o art. 202-A do Regulamento
da Previdência Social (aprovado pelo Decreto 3.048/1999), artigo acrescentado
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
4
pelo Decreto no 6.042 de 2007, na redação dada pelo Decreto 6.577 de 2008. O
produto da alíquota RAT pelo FAP denomina-se RAT AJUSTADO;
o FAP por empresa é disponibilizado pelo Ministério da Previdência Social - MPS
em Diário Oficial da União e na Internet, com as informações que possibilitam à
empresa verificar a correção dos dados utilizados na apuração do seu
desempenho.
no caso da empresa, a tela anexa fornecida pelo Ministério da Previdência Social –
MPS informa que o FAP para os anos de 2010 e 2011 não foi calculado devido à
informação indevida da empresa de ser optante pelo Simples.
como o cálculo do FAP dos anos de 2010, 2011 e 2013 não foram efetuados pelo
MPS, uma vez que a empresa informou indevidamente ser optante pelo Simples,
foram adotados os critérios estabelecidos na Resolução MPS/CNPS no 1.316 de 31
de maio de 2010, DOU de 14/06/2010, para a atribuição dos valores do FAP para
esses dois anos:
seguindo a legislação supracitada, para o ano de 2010, o FAP adotado foi igual a
1,0000. Em 2011, atribuiu-se ao FAP o multiplicador 1,5000 e de 2012 em diante
2,000. Portanto, o RAT AJUSTADO da empresa para os anos de 2010, 2011 e 2013
é de:
Ano 2010 - 3,0%, produto do RAT (3%) pelo FAP (1,0);
Ano 2011 - 4,5%, produto do RAT (3%) pelo FAP (1,5);
Ano 2013 - 6,0%, produto do RAT (3%) pelo FAP (2,0);
cálculo das contribuições devidas pela empresa destinadas a Terceiros:

a taxa de juros aplicada em todo o período equivale à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais. Com a vigência
da MP 449/2008, convertida na Lei 11941 de 27/05/2009, a multa em lançamento
de ofício passou a ser regida pelo art. 44 da Lei 9.430/96, no valor de 75%, e visa
penalizar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido quanto a não apresentação da declaração ou declaração inexata em GFIP
(descumprimento de obrigação acessória);
não foi procedido ao arrolamento de bens e direitos da empresa, mediante
emissão do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos - TAB, tendo em vista que a
totalidade dos créditos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil -
RFB de responsabilidade da empresa, incluindo os lavrados no presente
procedimento fiscal, não se enquadram nas condições previstas no art. 2o da
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
5
Instrução Normativa - IN RFB n° 1.171, de 07 de julho de 2011 (publicada no
D.O.U de 08/07/2011).
a ocorrência, em tese, de crime relacionado à Ordem Tributária em relação aos
créditos apurados a favor de Terceiros, ensejou a formalização de Representação
Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada pela RFB ao Ministério Público Federal
acompanhada dos respectivos elementos de prova

Cientificado pessoalmente das autuações em 05/02/2015 (fls. 03, 22), o
contribuinte interpôs em 06/03/2015 a defesa de fls. 81/83, acompanhada de cópia da 8a
Alteração Contratual Consolidada (fls. 84/86); Instrumento de Procuração (fls. 87); Relatório de
Pendências à Opção pelo Simples Nacional datado de 16/01/2010 (fls. 88/89; cópias de GPS (fls.
90/98). Em resumo, alega a Impugnante:
Da Nulidade dos Lançamentos por Nulidade da Exclusão do SIMPLES
o recolhimento apenas da cota do empregado se deu porque o contribuinte
nunca fora notificado ou intimado de qualquer exclusão do SIMPLES, valendo
ressaltar que esta se deu de oficio, ou seja, por ato unilateral da autoridade fiscal;
entende o contribuinte que sendo excluído de ofício tinha que ser formalmente
intimado de tal ato para que passasse a recolher as contribuições pelos critérios
de uma empresa que está fora do SIMPLES;
a autoridade fiscal não notificou formalmente o contribuinte de sua exclusão, e se
o fez, não ocorreu de forma regular, pois o sócio administrador da empresa não
tomou conhecimento de tal ato naquela época, e por isso continuou recolhendo a
contribuições com base nas isenções do SIMPLES. A impugnante seria obrigada a
recolher as contribuições sem os critérios do SIMPLES a partir de sua regular
intimação do ato de exclusão de ofício, e por isso entende que as autuações são
insubsistentes;
a intimação da exclusão de ofício do SIMPLES é fundamental, pois, o contribuinte
tem que ter o direito de defesa contra os atos praticados de ofício pela autoridade
fiscal pelo princípio constitucional da ampla defesa que se aplica também na
esfera administrativa, onde o contribuinte poderia se defender para permanecer
no SIMPLES;
a Impugnante fez regularmente sua opção para o ano de 2010, conforme
protocolo em anexo, juntando também os comprovantes de cumprimento de
todas as pendências relacionadas no protocolo, ficando evidente que o
contribuinte preenchia todos o requisitos para recolher com os incentivos e
isenções do SIMPLES, e não sendo notificado da exclusão, não pode ser
penalizado ou tributado com os encargos de não optantes;
por estes motivos deve ser acolhida a presente impugnação, cancelando-se os
autos de infração, por ser totalmente nula a sua exclusão do SIMPLES, sendo
nulos também os encargos decorrentes dessa exclusão;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
6
Da Inconstitucionalidade da Multa Aplicada.
é inconstitucional a multa de ofício por ferir o artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco. A multa de 75% é
flagrante ofensiva à capacidade contributiva da autuada, advindo, daí, o confisco,
que é expressamente proibido pela Constituição Federal, sendo, pois, nulo o
lançamento efetuado;
resta configurado o confisco repudiado pela Constituição Federal quando da
aplicação da Multa de 150%, sendo que o próprio exagero da penalidade dispensa
qualquer outra prova, pois, tratando-se de multa decorrente de não cumprimento
de obrigação fiscal, não pode ter o valor quase igual à própria obrigação tributária
que a inclusão do valor na declaração acarretaria ao contribuinte;
a multa sobre o imposto é uma obrigação acessória e como acessório jamais
poderia ultrapassar ou alcançar o valor principal, o que também fere um princípio
de economia, criando uma situação que chega a ser torpe, tendo em vista que a
multa como penalidade não pode ser um fator de arrecadação maior do que o
próprio tributo, motivo pelo qual multa de oficio deve ser reduzida para 20%;
pelo exposto requer: i) seja acolhida a defesa para cancelar os débitos lançados
nos Debcad's em epígrafe; ii) seja atenuada a multa reduzindo-a para 50% de seu
valor, tendo em vista que a obrigação foi cumprida.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Em que pesem os argumentos apresentados pelo contribuinte, estes não têm o
condão de afastar o crédito tributário constituído, como se demonstrará.
Através dos Autos de Infração no 51.072.475-2 e no 51.072.476-0 o contribuinte
foi intimado a recolher contribuições devidas pela empresa à Previdência Social,
ao Sat/rat e a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), uma vez que informou nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP ser
optante do regime de tributação pelo Simples Nacional, quando, em verdade,
dele fora excluído em 31/12/2007 e 31/12/2012, com efeitos, respectivamente, a
partir de 01/01/2008 e 01/01/2013.
Alega o sujeito passivo que as autuações são insubsistentes, pois não fora
notificado de sua exclusão do SIMPLES. Entende que sendo excluído de ofício
tinha que ser formalmente intimado de tal ato para que passasse a recolher as
contribuições pelos critérios de uma empresa que está fora deste regime de
tributação. Afirma que seria obrigada a recolher as contribuições sem os critérios
do SIMPLES a partir de sua regular intimação do ato de exclusão de ofício, e por
isso entende que as autuações são insubsistentes. Afirma, ainda, que a intimação
da exclusão de ofício do SIMPLES é fundamental, pois, o contribuinte tem que ter
o direito de defesa contra os atos praticados de ofício pela autoridade fiscal pelo
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
7
princípio constitucional da ampla defesa, que se aplica também na esfera
administrativa, onde o contribuinte poderia se defender para permanecer no
SIMPLES.
A exclusão da empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) faz-se através de Ato Declaratório Executivo - ADE, que
informa ao contribuinte o motivo da exclusão, bem como, resguardando o direito
do contribuinte ao contraditório e ampla defesa, o cientifica do prazo de 30
(trinta) dias contados da data de ciência do respectivo ADE para apresentar
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Apresentada impugnação será formalizado processo administrativo que receberá
um número de identificação próprio e seguirá para julgamento das razões
apresentadas.
Como se observa dos presentes autos, o caso sob análise é de processo
administrativo fiscal de lançamento tributário, diferente, portanto, do processo
administrativo oriundo de um Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional.
Assim sendo, não cabe nos autos em comento discutir acerca da exclusão do
contribuinte do regime de tributação denominado Simples Nacional. Este não é o
fórum adequado para esta discussão.
Tornada definitiva a exclusão do Simples Nacional, a empresa passou a ficar
obrigada a declarar e recolher as contribuições previdenciárias sob as normas de
tributação aplicáveis às empresas em geral a partir de janeiro de 2008, exceto
durante o período de 01/2012 a 13/2012 (período em que esteve ingressada no
regime simplificado).
Observe-se que, conforme documento de consulta formulada pela auditoria fiscal
datado de 05/12/2014, juntado às fls. 61, a situação atual do contribuinte é “NÃO
optante pelo Simples Nacional”, tendo sido o sujeito passivo excluído deste
regime diferenciado de tributação em 31/12/2007 e 31/12/2012, com efeitos,
respectivamente, a partir de 01/01/2008 e 01/01/2013.
Por outro lado, apenas a título de argumentação, vale ressaltar que não assiste
razão à Impugnante quando afirma não ter sido cientificada de sua exclusão do
Simples Nacional, eis que, a exemplo dos documentos trazidos aos autos pelo
Auditor Fiscal Autuante (fls. 62/65), a empresa foi excluída do Simples Nacional
em 31/12/2012 por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 703108, de
10 de setembro de 2012 (fls. 62), do qual consta informação para apresentação de
impugnação (art. 3o), bem como o número do Aviso de Recebimento - AR de
referido ADE ao contribuinte, no caso, AR no 036493608. Este AR (fls. 65) informa
que a correspondência com o ADE no 703108 foi recebida por “Maria de Fátima”
em 09/10/2012.
Portanto, o contribuinte foi cientificado do ADE no 703108 de 10 de setembro de
2012, aos 09/10/2012, data a partir da qual se contou o prazo de 30 (trinta) dias
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
8
para este pudesse impugnar o ato declaratório de sua exclusão do Simples
Nacional.
Em relação ao período anterior a 2012, o contribuinte fez juntada à sua defesa da
tela de consulta “Relatório de Pendências à Opção pelo Simples Nacional”, link
“Acompanhamento de Opção pelo Simples Nacional”, obtida no portal do Simples
Nacional, datada de 16/01/2010 (fls. 88/89), que informa pendências na
Secretaria da Receita Federal do Brasil, débitos de natureza previdenciária, cuja
exigibilidade não estava suspensa, em relação aos estabelecimentos
71.432.736/0002-68 (competência 11/2005), 71.432.736/0003-49 (competência
10/2006), 71.432.736/0004-20 (competências 07 e 08/2008, 03 e 05/2009).
A existência de referido relatório indica que o contribuinte acessou o portal do
Simples Nacional para efetuar SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO pelo referido sistema
diferenciado de tributação.
Em consulta ao portal do Simples Nacional, no link “Entes Federados”, obtivemos
o Histórico das Solicitações de Opção pelo Simples Nacional realizados pelo
contribuinte. A consulta retornou o seguinte resultado:

Conforme visto, nos termos da tela “Histórico das Solicitações de Opção pelo
Simples Nacional”, e da legislação do Simples Nacional, há que se considerar que
o contribuinte tinha ciência de sua não inclusão no Simples Nacional nos anos de
2010, 2011 e 2013.
Comprova-se, desse modo, que os argumentos apresentados pelo sujeito passivo
são insuficientes para afastar o crédito tributário constituído nestes autos.

Alega, ainda, a Impugnante ser inconstitucional a multa de ofício por ferir o artigo
150, inciso IV da Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito
de confisco, devendo-se reduzir a multa de oficio para 20%.
Quanto à multa de ofício, a legislação assim dispõe.....
De acordo com o texto legal, deve ser aplicada a multa de ofício nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
9
Logo, a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à
sua exigência, conforme determina o dispositivo transcrito.
Como se observa dos autos de infração que compõem os presentes autos, as
contribuições sociais devidas não foram devidamente recolhidas pelo sujeito
passivo, razão pela qual, a autoridade tributária, por força do ato vinculado
previsto no parágrafo único, do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
aplicou a multa de ofício prevista na legislação.
Nesse contexto, a exigência da multa de ofício foi feita nos estritos contornos do
princípio da legalidade, eis que havendo lei que determine a aplicação de
determinado percentual de multa, não resta à autoridade administrativa outra
alternativa senão a aplicação do quantum nela previsto. É ato vinculado, não
cabendo à esfera administrativa pronunciar-se sobre os critérios que informaram
o legislador quando da elaboração da lei.
Ressalte-se que a responsabilidade pelo descumprimento de obrigação tributária,
nos termos do art. 136 do CTN, é objetiva, isto é, independe dos motivos que
levaram ao descumprimento da obrigação.
Em relação ao argumento no sentido de que a multa seria confiscatória, não cabe
à autoridade administrativa afastar a incidência de multa disciplinada em lei e não
declarada inconstitucional pelo órgão competente, como se observar do disposto
no artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27
de maio de 2009.
O princípio da vedação ao confisco, nos termos do art. 150, inc. IV da Constituição
Federal, como limitação ao poder de tributar, é dirigido ao legislador, que ao
elaborar a lei deve observar a capacidade contributiva do sujeito passivo, não
dando ao tributo referida conotação.
Dessa forma, os percentuais da multa de ofício aplicados, nos limites e condições
estabelecidos em lei, devem ser mantidos, não cabendo sua alteração ou
afastamento por critérios subjetivos.
Conclusão
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a
impugnação, e manter o crédito tributário lançado

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte roga novamente que seja julgado
improcedente o lançamento, seja relevada a multa, ou atenuada a multa para 20%.
Eis o relatório.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
10
VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – LANÇAMENTO DECORRENTE
Como muito bem apregoado na decisão de piso, neste PAF há que se discutir acerca
da exclusão do contribuinte do regime de tributação denominado Simples Nacional. Este não é o
fórum adequado para esta discussão. Não temos competência para tal.
Rediga-se que sendo definitiva a exclusão do Simples Nacional, a empresa passou a
ficar obrigada a declarar e recolher as contribuições previdenciárias sob as normas de tributação
aplicáveis às empresas em geral a partir de janeiro de 2008, exceto durante o período de 01/2012
a 13/2012 (período em que esteve ingressada no regime simplificado).
Observe-se que, conforme documento de consulta formulada pela auditoria fiscal
datado de 05/12/2014, juntado às fls. 61, a situação atual do contribuinte é “NÃO optante pelo
Simples Nacional”, tendo sido o sujeito passivo excluído deste regime diferenciado de tributação
em 31/12/2007 e 31/12/2012, com efeitos, respectivamente, a partir de 01/01/2008 e
01/01/2013.
Noutro viés, ressalte-se que não assiste razão à contribuinte quando afirma não ter
sido cientificada de sua exclusão do Simples Nacional, eis que a empresa foi excluída do Simples
Nacional em 31/12/2012 por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 703108, de 10 de
setembro de 2012 (fls. 62), do qual consta informação para apresentação de impugnação (art. 3o),
bem como o número do Aviso de Recebimento - AR de referido ADE ao contribuinte, no caso, AR no
036493608. Este AR (fls. 65) informa que a correspondência com o ADE no 703108 foi recebida por
“Maria de Fátima” em 09/10/2012.
Assim sendo, correto e adequado o lançamento decorrente da clara e inegável
exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, conforme explicitamente demonstrado
nos autos.
MULTA DE OFÍCIO – APLICAÇÃO
Redigamos que o valor de R$ 23.143,01, constante do auto, equivale ao montante
de juros de mora cobrados no AI no 37.251.146-5. Quanto as demais colocações, reitero o quanto
exposto na decisão a quo.
Com relação ao presente AI, foi aplicada multa de ofício de 75% sobre o valor
devido, com fundamento na Lei no 8.212/1991, artigo 35-A (combinado com a Lei no 9.430/1996,
artigo 44, inciso I), ambos com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.740 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720715/2015-73
11
No que concerne à afirmação de que a multa de ofício no valor de 75% ofende o
princípio constitucional tais como razoabilidade e proporcionalidade, esta não será objeto de
apreciação no âmbito administrativo. Isso porque não compete este colegiado a apreciação de
questões constitucionais. Tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário.
Vejamos Súmula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Quanto a relevação da multa, entendo restar preclusa tal alegação.
Sendo assim, tendo em vista que o recurso só trata sobre a exclusão do simples,
inconstitucionalidade de multa e relevação da multa, entendo que não deve ser conhecido.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso nos moldes acima
delimitados.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 163
DF CARF MF
Original